Tribunal: TJSP
Processo: 2072269-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072269-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
LICÍNIA PEROZIM BARILE e Paciente RUBENS RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente da desta ação de habeas corpus e, nessa extensão, denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072269-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.186
2
Habeas Corpus no 2072269-08.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.186
Habeas Corpus - Roubo simples - Sentença condenatória -
Insurgência contra a denegação do recurso em liberdade

Alegações de ausência de fundamentação, de aplicação da
detração penal e de provas do cometimento do delito, bem
como da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e
de caber liberdade provisória ou prisão domiciliar em face da
pandemia de Covid-19 - Inadmissibilidade - Incompatibilidade
da via eleita com o revolver provas - Discussão que
somente teria cabimento, pelas vias ordinárias, com a eventual
interposição de apelação, mesmo porque não se vislumbra
ilegalidade manifesta na respeitável sentença de primeiro grau
- Decisão denegatória do direito de recorrer em liberdade que
apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com a
norma do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988,
bem como do artigo 387, parágrafo 1o, do Código de Processo
Penal - Descabimento, por inadequação, de qualquer das
medidas
cautelares
pessoais
instituídas
pela
Lei
no
12.403/2011. Detração penal - Matéria de competência do Juízo
das Execuções Criminais. Constrangimento ilegal por excesso
de prazo Inocorrência Aplicação da Súmula 52 do Superior
Tribunal de Justiça. Hipótese, ademais, em que a respeitável
Recomendação 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072269-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.186
3
devendo a necessidade de liberdade provisória ou de prisão
domiciliar ser analisada em cada caso concreto, de forma
excepcional. Situação, de resto, em que o paciente, preso
cautelarmente e já condenado em primeira instância, acusado
de grave crime contra o patrimônio, não comprovou que faça
parte do grupo de risco de Covid-19 e que esteja extremamente
debilitado em face de doença grave. Writ parcialmente
conhecido e denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Advogada Licinia Perozim Barile, com pedido de liminar, em prol de Rubens
Rodrigues da Cunha Junior, preso em caráter preventivo por conversão
pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 157, caput, do Código
Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
São José do Rio Preto, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê do
excesso de prazo para a manutenção da custódia cautelar do paciente, da
inobservância ao princípio da individualização da pena e por não ter sido
considerado o tempo de prisão provisória para imposição do regime inicial de
resgate da reprimenda, nos termos do disposto no § 2o do artigo 387 do
Código de Processo Penal, bem como em face da denegação do direito de
recorrer em liberdade, sem fundamentação idônea. Diz que o paciente
encontra-se preso, desde o dia 25 de fevereiro de 2019, ou seja, há 01 ano e
02 meses, mas ainda aguarda a remessa do recurso de apelação defensivo.
Assevera que todas as sessões de julgamento de recursos estão suspensas,
nos termos do “artigo 1o da Resolução 2545/2020”, não podendo o paciente
aguardar indefinidamente preso a remessa dos autos à 2a Instância e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072269-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.186
4
realização do seu julgamento. Acrescenta que o presente writ também está
respaldado na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
(art. 4o, inciso I, letras “b” e “c”), pois há superpopulação carcerária nos
estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo, caracterizando “evidente
risco de contaminação do paciente, sem possibilidade de tratamento
adequado”, além de sua prisão já superar o prazo de 90 dias. Sustenta a
inexistência de provas para a condenação do paciente, como incurso no artigo
157 do Código Penal, à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.
Registra, por fim, que o MM. Juiz a quo negou provimento aos Embargos
Declaratórios, ao argumento de que a detração penal competiria ao Juízo da
Execução Penal.
Por isso, requer a concessão da ordem para revogar
a prisão preventiva ou outorgar prisão domiciliar ao paciente ou, ainda, aplicar
a ele medidas cautelares diversas da prisão.
Indeferida a liminar e dispensadas informações da d.
Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral da
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas corpus,
parcialmente cognoscível, é de ser denegada.
Cumpre registrar, de início, que a alegação de
insuficiência probatória constitui questão que não comporta conhecimento na
estreita via do remédio heroico, já que aqui não se pode buscar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072269-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.186
5
revolvimento da matéria fático-probatória, como tem ditado iterativamente a
jurisprudência:
“HABEAS
CORPUS
-
Pretendido
exame
do
mérito
-
Inadmissibilidade - Descabimento da apreciação de falta
de
prova
da
responsabilidade
do
paciente
-
Não
conhecimento”.1
Nesse
sentido,
aliás,
pronunciou-se
mais
recentemente o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao assim decidir:
"A análise da suficiência ou não de provas para a
condenação
e
da
atipicidade
da
conduta
demandam
aprofundado exame do conjunto probatório, o que não é
permitido na via estreita do habeas corpus".2
Como se vê, o remédio heroico, marcado pela
sumariedade e celeridade, senão também caracterizado por seus limites muito
estreitos, não comporta a análise ou 'revisão' de matéria fático-probatória.
Verifica-se que, na verdade, o ilustre impetrante
também busca desconstituir a sentença condenatória, o que não é admitido
nos estreitos limites do habeas corpus. A discussão somente teria cabimento,
pelas vias ordinárias, com a eventual interposição de apelação, onde poderá
ser realizada a análise de maior profundidade e amplitude, mesmo porque, à
primeira vista, não se vislumbra ilegalidade manifesta na respeitável sentença
1 - Habeas Corpus n. 304.950-3 - Sorocaba - 4a Câmara Criminal de Férias "JANEIRO/2000" - Relator: Passos de Freitas - 19.01.00 -
v.u.
2 - RHC 86686/GO - Goiás - Relator(a): Min. Carlos Britto - Julgamento: 07/02/2006 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Publicação
DJ 26-05-2006 pp-00020 Ement Vol-02234-02 pp-00235 LEXSTF v. 28, n. 330, 2006, p. 467-473.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072269-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.186
6
de primeiro grau (fls. 29/34 e 40).
O conhecimento parcial da ação repousa na alegação
de que o paciente sofre constrangimento ilegal, em face da denegação do
direito de recurso em liberdade, por decisão destituída de fundamentação
idônea, bem como da ausência de aplicação da detração penal e da ocorrência
de excesso de prazo, a afetar, em tese, a sua liberdade de ir, vir e
permanecer, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o,
inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648,
incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.
No
mérito,
contudo,
o
remédio
constitucional
impetrado não comporta concessão.
Com efeito, o paciente foi condenado às penas de 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 12 dias-
multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe
denegado o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento da necessidade
de se evitar a reiteração delitiva, pois o acusado possui extensa folha de
antecedentes criminais e é reincidente, o que demonstra periculosidade,
denotando a subsistência dos requisitos da prisão preventiva.3
Logo se observa que o douto Magistrado a quo, ao
negar o direito de o paciente recorrer em liberdade, não fez nada mais do que
levar em conta o fato de subsistirem os requisitos que determinaram a
decretação da prisão preventiva em momento anterior ao ato sentencial.
3 - p. 29/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072269-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.186
7
Resta sobremodo claro, portanto, que o MM. Juiz
sentenciante demonstrou concretamente, com motivação adequada, a
necessidade de manutenção da prisão preventiva, estando sua decisão, nesse
aspecto, em perfeita consonância com a norma do artigo 93, inciso IX, da
Carta Constitucional de 1988, bem como com a regra do parágrafo 1o artigo
387 do Código de Processo Penal.
Aliás, embora o paciente alegue que faz jus à
liberdade provisória, deixou de apresentar qualquer elemento apto a
demonstrar que sua prisão era ilegal desde o início ou em que momento se
tornou afrontosa ao ordenamento jurídico.
Ademais, importa considerar que a prisão do
paciente, necessária para acautelar o meio social, não constitui qualquer
afronta à ordem constitucional, máxime em se considerando que o postulado
constitucional da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, CF) coexiste
perfeitamente com a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela autoridade
judiciária competente (artigo 5o, LXI, CF), que são igualmente contempladas
pela mesma Carta Constitucional de 1988.
Não é ocioso enfatizar, nesse aspecto, que a
"admissão e aceitação constitucional da prisão cautelar têm por
fundamento a imprescindibilidade que tal providência representa.
Essa reconhecida necessidade social é que acaba por explicar a
convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o princípio da
presunção de inocência", consoante o pertinente escólio de Fábio Ramazzini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072269-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.186
8
Bechara.4
Bem por isso, pode-se asseverar, acertadamente,
que nenhuma outra medida cautelar, de que trata a Lei no 12.403, de 04 de
maio de 2011, se mostra adequada à situação posta no caso específico destes
autos, havendo de serem observados, nesse passo, os ditames do artigo 282,
inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela sobredita lei,
notadamente no que diz com a “adequação da medida à gravidade do
crime” e "condições especiais do indiciado ou acusado".
Por outro lado, a alegação de constrangimento ilegal
por excesso de prazo não comporta acolhimento, pois, por óbvio, a sentença
condenatória já foi proferida, fazendo incidir, na espécie, o comando
normativo da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça5.
Quanto ao pleito da detração penal de que trata o
parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, verifica-se que o
nobre Juiz de primeiro grau enfrentou a questão em Embargos de Declaração,
afastando corretamente a sua aplicação, por considerar que referido instituto
deve ser submetido ao juízo da execução (fls. 40).
Sim. Porque o tempo de prisão provisória, por si só,
não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue ao
réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em face de
agente dotado de vistosa periculosidade, como assinalado alhures, malgrado a
4 - Fábio Ramazzini Bechara, São Paulo, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.
5 - Cf. Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de
prazo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072269-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.186
9
novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime
prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em
consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
Por fim, cumpre registrar que a Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter vinculante, é para que
os Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos
do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que deve ser feito sempre
de forma criteriosa, em face de cada situação concreta, ou seja, não parece
que tal ato, data máxima vênia, esteja a recomendar a soltura ou a outorga
indiscriminada de prisão domiciliar a presos, sobretudo em casos como o do
paciente, recolhido cautelarmente e já condenado em primeira instância,
acusado pela pratica de grave crime contra o patrimônio com emprego de
violência contra a pessoa.
Aliás, não há nem mesmo qualquer comprovação
nos presentes autos de que o paciente faça parte do grupo de risco para a
COVID-19 ou de que esteja extremamente debilitado em face de doença
grave.
A propósito da pretensão de liberdade provisória ou
de prisão domiciliar, em face da pandemia de Covid-19, oportuno colacionar
abaixo trecho de despacho de indeferimento de liminar pelo Ministro Rogério
Schietti Cruz, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em dia 20 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072269-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34.186
10
2020, nos autos do Habeas Corpus no 567.408-RJ (2020/0070906-7).
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada de
liberdade provisória ou de prisão domiciliar, mesmo tendo em vista a
pandemia do coronavírus, sem que haja exame criterioso da necessidade
excepcional da adoção de tais medidas, em face de eventual situação delicada
de saúde do preso.
Frente a esse contexto, não se verificando o
constrangimento ilegal com que acena a ilustre impetrante, exsurge
imperiosa, na parte conhecida, a solução consistente na denegação do
remédio heroico.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente da
desta ação de habeas corpus e, nessa extensão, denega-se a ordem.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator